Tribunal: TJES
Processo: 5024050-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024050-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEI DE LIMA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios, baseando-se em parecer técnico do PROCON, e ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado; e (ii) saber se a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato é legítima à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das taxas de juros remuneratórios depende da demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado (STJ, REsp 1.061.530). No caso, a taxa contratada (1,68% a.m.) é inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central para a época da contratação (entre 1,71% e 1,98% a.m.), o que afasta a alegação de onerosidade excessiva. O parecer técnico apresentado pelo autor refere-se a contrato diverso do discutido nos autos, não servindo como meio de prova.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida no início do relacionamento (Súmula 566/STJ). Quanto às tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, o STJ (Tema 958) validou a cobrança, desde que o serviço seja efetivamente prestado. Havendo comprovação nos autos da realização da vistoria e do registro do gravame, as cobranças são lícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado".

Dispositivos relevantes citados
: Súmula nº 566/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDERLEI DE LIMA
em face da sentença que, nos autos de
ação
revisional
ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que o parecer do PROCON comprova a abusividade dos juros e tarifas, e que a decisão de piso desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor e a prova técnica produzida. Requer, assim, a reforma da sentença com o acolhimento da sua pretensão.

Contrarrazões no id. 17831709 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024050-31.2023.8.08.0024

APELANTE:
WANDERLEI DE LIMA

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDERLEI DE LIMA
em face da sentença que, nos autos de
ação
revisional
ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que o parecer do PROCON comprova a abusividade dos juros e tarifas, e que a decisão de piso desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor e a prova técnica produzida. Requer, assim, a reforma da sentença com o acolhimento da sua pretensão.

Contrarrazões no id. 17831709 pelo desprovimento do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação de eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada e na legalidade da cobrança de tarifas administrativas (Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato) no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

Acerca da taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
REsp 1.061.530/RS
(submetido ao rito dos recursos repetitivos), orienta que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado praticada para operações equivalentes na época da contratação.

No caso em tela, a análise do conjunto probatório revela que o contrato objeto da lide ("Orçamento nº 49/42577586") foi celebrado em
04/04/2014
, prevendo uma taxa de juros mensal de
1,68%
.

Conforme corretamente apurado pelo magistrado sentenciante, mediante consulta à série histórica do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito para aquisição de veículos (pessoa física) no período da contratação (abril/2014) girava em torno de
1,71% a 1,98% ao ano

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada (1,68% a.m.) é
inferior
à taxa média de mercado apurada para o período. Inexiste, assim, qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a instituição financeira praticou encargos mais benéficos ao consumidor do que a média do mercado, não havendo que se falar em onerosidade excessiva.

Ressalte-se que o parecer do PROCON/ES , utilizado pelo apelante como fundamento para sua irresignação, padece de vício material grave que compromete sua aptidão probatória. O referido documento técnico analisa um contrato diverso (
"Operação nº 406487898... datado de 01/03/2019"
, com 36 prestações), estranho à lide, enquanto o contrato discutido nestes autos é de 2014 e possui 60 parcelas. Tal discrepância torna as conclusões do parecer inaplicáveis ao caso concreto.

Quanto às tarifas bancárias, a validade de sua cobrança deve ser analisada à luz das teses firmadas pelo STJ nos Temas Repetitivos 958 e 972, e na Súmula 566.

Acerca da Tarifa de Cadastro, nos termos da
Súmula 566 do STJ
, a sua cobrança deve ser considerada válida, que somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova nos autos de que o autor já possuía relacionamento anterior com o banco réu, a cobrança mostra-se lícita.

Sobre a Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, o STJ, no julgamento do
Tema 958
, firmou a tese de que tais cobranças são válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado. No caso dos autos, a efetiva prestação dos serviços restou devidamente comprovada. O
Termo de Vistoria
acostado ao ID 17831133 demonstra a avaliação do veículo (usado), e o extrato de sistema comprova o registro do gravame junto ao órgão de trânsito. Portanto, as cobranças são legítimas, pois remuneram serviços efetivamente realizados em benefício da concretização do negócio jurídico.

Destarte, tal como o julgador singular, não verifico qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, baseando-se na prova dos autos e na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. O apelo, então, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada em seu grau máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)